Tribunal: STF
Processo: Rcl 49044
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO DE SERVIDORA. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO: DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Sergipe, em 22.8.2021, contra a seguinte decisão proferida pelo Ministro Relator do Agravo de Instrumento no Recurso de Revista n. 0000557-04.2019.5.20.0013, no Tribunal Superior do Trabalho, pela qual teria sido descumprida a decisão deste Supremo Tribunal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395-MC: 
    “No recurso de revista, às págs. 210-247, a parte sustentou que é inválida a transmudação do seu regime de celetista para estatutário, uma vez que foi contratada em maio de 1988, sem aprovação prévia em concurso público. 
    Defende a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o feito em que busca o recolhimento dos depósitos do FGTS pelo Estado de Sergipe. 
    Indica violação dos artigos 15 da Lei nº 8.036/90, 37, incisos I e II, § 2º, e 114, inciso I, da Constituição Federal e 19 do ADCT e contrariedade à Súmula Vinculante nº 43 do STF e à Súmula nº 362 e 363 do TST. Traz ainda divergência jurisprudencial. 
    A matéria encontra-se pacificada no âmbito desta Corte. 
    Discute-se, no caso, a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação proposta por servidor do Estado, admitido antes da Constituição Federal de 1988, sem concurso público, sujeito à pretensa transposição automática do regime jurídico celetista para o estatutário, por meio da implementação de lei que instituiu o regime jurídico único no âmbito do Estado de Sergipe. 
    Esta Corte pacificou o entendimento de que o empregado público, ainda que admitido anteriormente à vigência da Constituição Federal de 1988, sem submissão a certame público, continua regido pelo regime celetista, independentemente da existência de norma estadual ou municipal que estabeleça a conversão deste regime para o estatutário. Nesse sentido, os seguintes precedentes desta Corte: (…).
    In casu, não tendo a reclamante sido submetida a concurso público, revela-se inviável a conversão automática de regime jurídico, de celetista para estatutário, permanecendo ela regida pela CLT, independentemente da existência de norma estabelecendo a mudança para o regime jurídico único, o que atrai a competência desta Justiça especializada para julgar o feito. 
    Diante do exposto, dou provimento ao agravo de instrumento da reclamante quanto ao tema ‘COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 PELO REGIME CELETISTA. CONVERSÃO AUTOMÁTICA DE REGIME. AUSÊNCIA DE PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO’, por violação do artigo 114, inciso I, da Constituição Federal para determinar o processamento do recurso de revista no aspecto. 
    II - RECURSO DE REVISTA 
    Tendo em vista os fundamentos antes apresentados, ora reiterados, conheço do recurso de revista por violação do artigo 114, inciso I, da Constituição Federal. 
    No mérito, dou-lhe provimento para afastar a declaração de incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar o feito, determinando-se o retorno dos autos ao Tribunal Regional para que prossiga no exame dos recursos ordinários interpostos pelas partes e julgue a demanda como entender de direito. 
    Ante o exposto, com base no artigo 118, inciso X, do Regimento Interno do Tribunal Superior do Trabalho c/c o artigo 932, inciso V, alínea ‘a’, do CPC/2015: I - dou provimento ao agravo de instrumento quanto ao tema ’COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 PELO REGIME CELETISTA. CONVERSÃO AUTOMÁTICA DE REGIME. AUSÊNCIA DE PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO’, para processar o recurso de revista; II - conheço do recurso de revista por violação do artigo 114, inciso I, da Constituição Federal e, no mérito, dou-lhe provimento para afastar a declaração de incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar o feito, determinando-se o retorno dos autos ao Tribunal Regional para que prossiga no exame dos recursos ordinários interpostos pelas partes e julgue a demanda como entender de direito; e III – determino a reautuação do feito como recurso de revista” (fls. 7-15, e-doc. 7).
    2. Sergipe alega tratar-se “na origem de recurso de revista interposto contra acórdão do colendo TRT da 20ª Região que acolheu a preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho, dando validade à transmudação do regime celetista para estatutário de empregado admitido sem concurso público, por meio de lei estadual de 1989, julgando-se, consequentemente, o feito extinto sem resolução de mérito (art. 485, IV, do CPC)” (fl. 2).
    Assevera que “a Reclamante interpôs recurso de revista ao TST” e “no julgamento [desse recurso] asseverou o ilustre Relator que a jurisprudência do TST restou pacificada no sentido de que o empregado público, ainda que admitido anteriormente à vigência da Constituição Federal de 1988, sem submissão a certame público, continua regido pelo regime celetista, independentemente da existência de norma estadual ou municipal que estabeleça a conversão deste regime para o estatutário” (fl. 2). 
    Argumenta que, “inválida ou não a transmudação do regime de celetista para estatutário da servidora reclamante, fato é que a competência para apreciar tal questão não é da Justiça do Trabalho, mas da Justiça Comum estadual” (fl. 3). 
    Sustenta que, “ao reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para julgar a validade da conversão de regime jurídico de celetista para estatutário perpetrado por lei estadual, [a autoridade reclamada] está claramente afrontando a decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade, Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395/DF ” (fl. 10).
    Requer medida liminar, para “suspen[der] o andamento do Processo nº TST-RR-557-04.2019.5.20.0013” (fl. 11).
    No mérito, pede seja julgada procedente a presente reclamação, “para cassa[r] a r. decisão judicial que reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para decidir matéria” (fl. 11).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.
    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao afastar a declaração de incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o Processo n. 0000557-04.2019.5.20.0013, o Tribunal Superior do Trabalho teria descumprido a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395.
    5. Em 5.4.2006, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, referendou medida cautelar deferida pelo Ministro Nelson Jobim: 
    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária” (DJ 10.11.2006).
    6. Em 15.4.2020, o Plenário deste Supremo Tribunal confirmou a cautelar deferida e julgou parcialmente procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF, para fixar interpretação conforme à Constituição da República, no sentido de que o inc. I do art. 114, alterado pela Emenda Constitucional n. 45/2004, não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público e seus servidores. Esta a ementa do julgado: 
    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO RELAÇÃO DE TRABALHO. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão relação do trabalho deve excluir os vínculos de natureza jurídico estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente” (DJe 1º.7.2020). 
    No voto condutor do julgamento, o Ministro Alexandre de Moraes, Relator, assentou:
    “[C]abe se desconsiderar qualquer espaço para uma leitura interpretativa do inciso I do art. 114 da Constituição Federal que admita como competente a Justiça do Trabalho para julgamento de causas que alcancem relações jurídicas laborais, figurando em um dos polos a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e no outro os seus Servidores ocupantes de cargos criados por lei, de provimento efetivo ou em comissão, incluídas autarquias e fundações públicas. As relações laborais entre os Entes federativos e seus Servidores somente são dotadas de juridicidade, aliás, compaginando-se com o entendimento encampado e pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para a expressão relações de trabalho, acaso observando essas como relações puramente de Direito Administrativo, isto é, como relações decorrentes, não de contrato civil de trabalho, mas de estatuto jurídico específico. É essa compreensão que, considerado o caso vertente, transforma, aliás, em rigorosamente impertinente qualquer debate em torno do problema de uma alegada inconstitucionalidade formal. (...)
    É à luz do exposto que permanece jurídica a definição adotada pela Decisão cautelar que chancelou a monocrática liminar, proferida nesta Ação Direta de Inconstitucionalidade, no sentido de não tomar por incluído pelo inciso I do art. 114 da Constituição Federal, em seu âmbito material de validade, as relações de natureza jurídico-administrativa dos servidores públicos (ADI 3.395 MC, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Pleno, 5/4/2006), sendo daí cabível a interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto. VOTO, pois, por, conhecendo da Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.395, DAR-LHE PARCIAL PROCEDÊNCIA, confirmando a decisão liminar concedida e fixando, com aplicação de interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores” (DJe 1º.7.2020).
    Como reiterado no julgamento do mérito da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395, o vínculo jurídico estabelecido entre servidores contratados e a Administração é de direito administrativo, não comportando a matéria discussão na Justiça Trabalhista. 
    Na espécie em exame, o vínculo firmado entre o reclamante e a interessada está submetido a regime jurídico-administrativo. A competência para dirimir conflito decorrente dessa relação administrativa não comporta discussão jurídica, de acordo com os precedentes. 
    Confiram-se, por exemplo, julgados de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395-MC/DF. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR SEM CONCURSO PÚBLICO. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE” (Rcl n. 30.736-AgR, de que fui Redatora para o acórdão, Segunda Turma, DJe 19.2.2020).
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO DECIDIDO NA ADI 3.395/DF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. No julgamento da ADI 3.395/DF, esta CORTE reconheceu a incompetência da Justiça Trabalhista para o julgamento das causas envolvendo o Poder Público e seus servidores, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, realizando interpretação conforme para restringir o alcance do inciso I do art. 114 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 45/2004. 2. Na presente hipótese, há norma que disciplina o vínculo entre a Administração pública e seus servidores (Lei Complementar 140/2008), o que permite concluir o caráter estatutário da relação firmada entre as partes envolvidas. 3. Dessa forma, não cabe à Justiça Especializada, como ocorreu no presente caso, apreciar demanda envolvendo interesses diretamente relacionados ao regime jurídico existente entre os trabalhadores e o Poder Público, bem como a continuidade dos serviços públicos no Município. Precedentes. 4. Recurso de agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 46.917-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.6.2021).
    “Agravo regimental na reclamação. 2. Servidor público contratado sem concurso público. 3. Decisão reclamada que assentou a competência da Justiça Trabalhista para julgamento do feito. 4. Ofensa à autoridade de decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 3.395. Competência da Justiça Comum para o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se dá provimento para julgar procedente a reclamação” (Rcl n. 31.295-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.9.2020).
    ‘’DIREITO ADMINISTRATIVO E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR CONTRATADO SEM CONCURSO PÚBLICO APÓS A CF/88. ALEGADA VIOLAÇÃO À DECISÃO DA ADI 3.395-MC. 1. Reclamação ajuizada por desrespeito à ADI 3.395-MC, alegando ser competência da justiça comum julgar causa instaurada entre o poder público e servidor contratado pela administração pública, sem concurso público, em período posterior à Constituição de 1988. 2. Ao julgar o mérito da ADI 3.395, O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, referendou a medida cautelar e rejeitou toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da Constituição, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. 3. A existência de lei local que discipline o vínculo havido entre as partes implica dizer que a relação possui caráter jurídico-administrativo. Dessa forma, eventual nulidade desse vínculo, bem como as consequências daí oriundas, devem ser apreciadas pela Justiça Comum, e não pela Justiça do Trabalho. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 30.508-ED-AgR, Relator o o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.10.2020).
    “Agravo regimental na reclamação. Administrativo e Processual Civil. Dissídio entre servidor público e a administração pública. ADI nº 3.395/DF-MC. Incompetência da Justiça do Trabalho. 1. Compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo. O problema relativo à publicação da lei local que institui o regime jurídico único dos servidores públicos ultrapassa os limites objetivos da espécie sob exame. 2. Não descaracteriza a competência da Justiça comum em dissídios entre servidor público e administração pública o fato de o servidor requerer verbas rescisórias, FGTS e outros encargos de natureza símile, dada a prevalência da questão de fundo, que diz respeito à própria natureza da relação jurídico-administrativa, ainda que desvirtuada ou submetida a vícios de origem. 3. Agravo regimental provido, julgando-se procedente a reclamação” (Rcl n. 41.389-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10.6.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO NO JULGAMENTO DA ADI 3.395-MC/DF. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O disposto no art. 114, I, da Constituição da República não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. II - A competência da Justiça comum é determinada pela circunstância de se ter uma entidade do poder público como demandada, não importando que o contrato seja regido pela CLT, desse modo, o importante para a definição da questão é a natureza do vínculo. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 44.492-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 23.4.2021).
    7. Pelo exposto, caracterizado o desrespeito ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF, julgo procedente a presente reclamação, declaro a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o processo n. 0000557-04.2019.5.20.0013 e determino a remessa dos autos à Justiça comum estadual para decidir como de direito. 
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de agosto de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora